Tribunal: TJBA
Processo: 8013062-70.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8013062-70.2024.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE:CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR, WALMAR CARVALHO COSTA EMBARGADO: CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA Advogado(s): GABRIEL SANTANA ALVES, LAIS VASCONCELOS DE OLIVEIRA, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR, ANDRE LUIZ PARAISO DE QUEIROZ ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. PARCIAL ACOLHIMENTO. OMISSÕES RELEVANTES SUPRIDAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde (CASSI) contra acórdão que negou provimento à sua apelação, na qual defendia a legitimidade da negativa de cobertura do procedimento “aplicação de medula óssea ou células-tronco”, sob o fundamento de que o contrato firmado com o autor é anterior à vigência da Lei nº 9.656/1998 (não regulamentado) e regulado pela Tabela Geral de Auxílios (TGA), a qual não prevê o referido procedimento. Alegou, ainda, que houve ampla divulgação da possibilidade de migração para plano regulamentado e que não agiu com ilicitude, impugnando também a condenação por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise de documento apresentado com a apelação que comprovaria a oferta de migração contratual; (ii) verificar a existência de omissão quanto à menção expressa ao Tema 123 do STF, ao art. 927, III, do CPC e à Súmula 608 do STJ; (iii) examinar se a ausência de manifestação sobre dispositivos legais e fundamentos apresentados justifica a oposição de embargos declaratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O documento de ID 77442212 não foi analisado expressamente no acórdão embargado, o que configura omissão material relevante, suprida para esclarecer que campanhas genéricas não comprovam a oferta contratual individualizada de migração. 4. A decisão omitiu menção expressa ao Tema 123 do STF e ao art. 927, III, do CPC, razão pela qual se registra sua observância para fins de prequestionamento, tendo o acórdão adotado fundamentação compatível com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Reconhece-se a omissão quanto à Súmula 608 do STJ, suprida com o esclarecimento de que, embora a relação de autogestão não configure relação de consumo stricto sensu, admite-se o controle de cláusulas contratuais quando evidenciada abusividade manifesta. 6. Afasta-se a alegada omissão quanto aos arts. 421 e 421-A do Código Civil e à jurisprudência do STJ sobre dano moral contratual, pois não se exige que o julgador se manifeste sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que haja fundamentação suficiente (CPC, art. 489, §1º, IV). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A omissão quanto à análise de documento relevante deve ser suprida, ainda que mantida a conclusão anterior. 2. É cabível o prequestionamento explícito de dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais, ainda que já implicitamente considerados na fundamentação. 3. Não constitui omissão a ausência de manifestação sobre todos os argumentos das partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente ao deslinde da controvérsia. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; CC, arts. 421 e 421-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 123; STJ, Súmula 608. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8013062-70.2024.8.05.0080, tendo como Embargante CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI e Embargado CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: